Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-18.2024.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE MATÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS TRAÇADOS PELA SUPREMA CORTE NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO ATENDIDOS – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS.